Tribunal: TJMT
Processo: 1023705-11.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023705-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), AGROIND MT CEREAIS LTDA - CNPJ: 12.509.625/0001-62 (APELADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO
ICMS SOBRE O FRETE EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CLÁUSULA CIF. EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC.

ILEGALIDADE DA PORTARIA 081/2016-SEFAZ/MT.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO ADQUIRIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que afastou a cobrança de ICMS sobre o frete em operações interestaduais com cláusula CIF, realizadas por empresa beneficiária do PRODEIC, declarando a ilegalidade da Portaria 081/2016-SEFAZ/MT, que excluiu tais empresas do benefício fiscal concedido pela Portaria 047/2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central é determinar se a cobrança de ICMS sobre o frete em operações com cláusula CIF nas empresas beneficiárias de incentivos fiscais constitui dupla tributação e se a alteração do benefício fiscal pela Portaria 081/2016-SEFAZ/MT, sem observância das normas que regem o direito adquirido e a segurança jurídica, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A incidência de ICMS sobre o frete, já incluído no valor da mercadoria em operações CIF, não configura
bis in idem
tributário, uma vez que o fato gerador do imposto ocorre apenas uma vez, sobre o valor total da operação, incluindo o frete
(Tema 214/STF)
.

4.
A Portaria 081/2016-SEFAZ/MT não pode modificar tacitamente o benefício fiscal previamente concedido pelo PRODEIC,
sob pena
de violar o direito adquirido e o princípio da segurança jurídica, especialmente quando as regras pactuadas com o Estado permitiam a
dispensa do recolhimento
do ICMS sobre o frete nas operações interestaduais
, nos termos da redação original da
Portaria 047/2000-SEFAZ/MT
.

5.
A alteração unilateral das condições do incentivo fiscal fere o disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional, que exige lei específica para revogação ou modificação de benefícios fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "
Não incide Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal (ICMS) sobre o frete nos casos de venda com cláusula CIF
, ainda que o contribuinte esteja enquadrado no PRODEIC
.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, art. 178 do CTN.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 214; Súmula 544/STF.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação e Remessa Necessária interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória Constitutiva movida por AGROIND MT CEREAIS LTDA, julgou procedente o pedido, determinando que, nas operações comerciais realizadas
sob cláusula
CIF, fica dispensado o recolhimento do ICMS incidente sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, uma vez que este já integra a base de cálculo no momento da venda da mercadoria. A sentença também proibiu
a lavratura de autos de infração e/ou a apreensão
de mercadorias.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso argumenta que a Portaria 081/2016-SEFAZ/MT não alterou a essência da Portaria 047/2000, mas apenas introduziu uma exceção ao benefício de dispensa do ICMS sobre o frete, aplicável exclusivamente às empresas beneficiárias de incentivos fiscais, como o PRODEIC.

O recorrente sustenta que essa exclusão é legítima e tem por objetivo evitar a cumulatividade de benefícios fiscais, não configurando bitributação ou violação ao princípio da legalidade. Assim, pugna pelo provimento do apelo.

A parte apelada, AGROIND MT CEREAIS LTDA, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e sustentando que a Portaria 081/2016-SEFAZ/MT indevidamente modifica a base de cálculo do ICMS, violando o princípio da legalidade e gerando uma cobrança fiscal ilegítima. Alega
, ainda,
que, ao realizar operações interestaduais
sob cláusula
CIF, o valor do frete já está incluído no preço final da mercadoria, não havendo espaço para cobrança adicional de ICMS sobre o transporte. Além disso, a apelada reitera que, sendo a base de cálculo previamente definida, a nova exigência imposta pela portaria caracteriza bitributação.

Por fim, a apelada requer a manutenção da sentença de primeiro grau, alegando que a Portaria 081/2016-SEFAZ/MT impõe uma obrigação tributária que extrapola os limites legais.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela AGROIND MT CEREAIS LTDA, afastando a exigibilidade de ICMS sobre o frete em operações interestaduais com cláusula CIF. A sentença fundamentou-se na vedação ao
bis in idem
e na alegada ilegalidade da Portaria 081/2016-SEFAZ/MT, que estabeleceu exceção ao benefício fiscal previsto na Portaria 047/2000
-SEFAZ/MT
.

A questão submetida à análise desta Câmara diz respeito à legalidade da cobrança do ICMS sobre
o frete nas operações CIF (
Cost
,
Insurance

and

Freight
) realizadas
por empresas beneficiárias de regimes fiscais, como o PRODEIC, e se tal cobrança configuraria
bis in idem
tributário.

A sentença de primeiro grau entendeu que a cobrança do ICMS sobre o frete, já incluído no preço da mercadoria nas operações CIF,
implicaria duplicidade de tributação, razão pela qual julgou procedente o pedido.

A sentença, porém, não merece reforma, conforme a fundamentação que passo a expor. Todavia, entendo necessário ressaltar que o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, fixado no Tema 214 da Corte, diverge no que se refere ao
bis in idem
tributário.

Veja-se o texto da tese fixada no Tema 214:

I - É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

- ICMS na sua própria base de cálculo
; II - É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários; III- Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.

(destaquei)

O entendimento firmado no Tema 214 do STF é claro ao afirmar que não há
bis in idem
, uma vez que o ICMS incide sobre o valor total da operação (mercadoria + frete) e não duas vezes sobre o mesmo fato gerador. Há tributação de um único fato gerador — a circulação da mercadoria — cujo valor total inclui o frete, conforme autoriza a Lei Complementar no 87/1996, em seu art. 13, §1o, II, "b", que determina que o valor do frete
deve
compor a base de cálculo do ICMS quando o transporte é realizado por conta do remetente.

Embora o
bis in idem
seja afastado neste caso, a sentença permanece acertada em seus outros fundamentos.

No que tange à Portaria 081/2016-SEFAZ/MT, que exclui as empresas beneficiárias do PRODEIC da dispensa de ICMS sobre o frete, tal norma não pode prevalecer, pois modifica tacitamente um benefício
fiscal previamente concedido, contrariando o disposto no art. 17
8 do Código Tributário Nacional e violando o direito adquirido, pois, à época em que firmado o termo de cooperação para inclusão no PRODEIC vigia a
Portaria 047/2000
com sua redação original, que autorizava a dispensa do
recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual
das mercadorias relacionadas em seu art. 1o
,
aos contribuintes do imposto, dentre eles os que gozavam de benefício fiscal,

Cabe salientar que o Termo de Acordo para a inclusão da apelante no PRODEIC foi firmado em 09/09/2014, estabelecendo as obrigações recíprocas entre a empresa e o Estado de Mato Grosso.

A alteração das regras aplicáveis aos benefícios fiscais concedidos a empresas já credenciadas no PRODEIC, especialmente no que diz respeito à tributação do frete em operações CIF, configura uma modificação arbitrária das condições pactuadas no momento da concessão do incentivo fiscal. A Súmula 544 do STF veda a supressão tácita de benefício fiscal, reforçando a proteção ao direito adquirido.

Portanto, a exclusão das empresas beneficiárias do PRODEIC do benefício de dispensa de ICMS sobre o frete, conforme previsto na Portaria 081/2016-SEFAZ/MT, não se sustenta, devendo ser mantida a sentença que declarou sua ilegalidade.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO
ORDINÁRIA — IMPOSTO
SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) SOBRE O FRETE NOS CASOS DE
VENDA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT, EM TRADUÇÃO LITERAL “CUSTO, SEGURO E FRETE”) — NÃO INCIDÊNCIA.

Não incide Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre o frete nos casos de venda com cláusula CIF (
Cost
,
Insurance

and

Freight
, em tradução literal “custo, seguro e frete”).

Recurso não provido.

(N.U 1016470-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024
)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
OPERAÇÃO DE ENVIO DE MERCADORIA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – VALOR DO FRETE EMBUTIDO NO VALOR DA MERCADORIA – INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO DA VENDA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DE ICMS SOBRE O FRETE
– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO

Para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída.

“Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do
REsp
no 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação” (N.U 1017243-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).

Ilegalidade constatada na cobrança do ICMS sobre o frete nas operações realizadas com
a clausula
CIF.

Direito Líquido e certo violado.

Sentença Ratificada.

(N.U 1005597-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ICMS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA CIF – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE – BITRIBUTAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(N.U 1023475-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023,
Publicado
no DJE 29/06/2023
)

Diante de todo o exposto, a sentença de primeiro grau, ao afastar a cobrança do ICMS sobre o frete em operações CIF e declarar a ilegalidade da Portaria 081/2016-SEFAZ/MT, encontra-se correta e deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém,
LHE

NEGO
PROVIMENTO
.

Em vista do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024